Tribunal: TJSP
Processo: 1057890-86.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DESPROVIDO RECURSO DA REQUERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos à execução opostos por microempresa (beneficiária de convênio médico) contra operadora de planos de saúde, visando à

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DESPROVIDO RECURSO DA REQUERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos à execução opostos por microempresa (beneficiária de convênio médico) contra operadora de planos de saúde, visando à declaração de inexigibilidade de débito referente a mensalidade vencida após pedido de cancelamento. Proferida sentença que reconheceu a abusividade da cláusula de aviso prévio de 60 dias, com fundamento na anulação do art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 pela RN no 455/2020 da ANS, julgando procedentes os embargos e extinguindo a execução. Apela a operadora alegando que os pedidos seriam improcedentes pois as cobranças se deram em conformidade com expressa estipulação contratual e autorização normativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de mensalidade do plano de saúde após o pedido de cancelamento formulado pela contratante; e (ii) determinar se a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias é válida e exigível à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que condiciona o cancelamento do plano à observância de aviso prévio de 60 dias não consta expressamente no instrumento assinado entre as partes, figurando apenas nas condições gerais, em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Tal exigência, ainda, foi considerada abusiva pelo TRF da 2a Região em ação civil pública proposta pelo PROCON, ensejando a edição da RN no 455/2020 da ANS, que anulou expressamente o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009.
4. Os tribunais têm fixado entendimento no sentido de que é indevida a cobrança de mensalidades após a solicitação de cancelamento do contrato, diante da nulidade da cláusula de fidelidade ou aviso prévio.
5. O débito exequendo, correspondente à mensalidade vencida em 11/08/2023, é inexigível, pois decorre de cláusula contratual abusiva, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, norteadores das relações de consumo. Logo, a execução fundada em título executivo extrajudicial que se revela juridicamente inexigível é nula, nos termos do art. 803, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Desprovido o recurso da requerida.
Tese de julgamento: "A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde é abusiva e inexigível, por violar o princípio da boa-fé objetiva e o direito à livre escolha do consumidor. 2. É inexigível a cobrança de mensalidade posterior à data do pedido de cancelamento do plano, ainda que ausente cumprimento do referido aviso prévio. 3. O título executivo extrajudicial baseado em cláusula contratual abusiva é juridicamente nulo, devendo ser extinta a execução com fundamento no art. 803, I, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 39, V e 51, IV; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 803, I, e 485, IV; RN ANS no 195/2009, art. 17 (anulado); RN ANS no 455/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJSP, ApCiv 1012508-09.2024.8.26.0005, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 28.02.2025; TJSP, ApCiv 1041716-44.2024.8.26.0100, Rel. Des. Mário Chiuvite Júnior, j. 28.02.2025; TRF-2, ACP 0136265-83.2013.4.02.5101, 18a Vara Federal Cível/RJ.